Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709858-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NERES CABRAL AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MARCELO NERES CABRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0708524-22.2023.8.07.0016 por ela ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização do curso de formação a distância (ID. 150258935 da origem) Compulsando os autos de origem, verifico que na data de 17 de março de 2023, o juízo singular já proferiu sentença, momento em que denegou o Mandado de Segurança e extinguiu o feito com julgamento do seu mérito (ID. 152649420 da origem), circunstancia esta que importa na perda do objeto deste recurso, conforme entendimento pacífico desta Corte (cf. Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2022; Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 28/6/2021, dentre outros). Diante disto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Ciência ao juízo de origem e ao Ministério Público. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora